Tribunal: TJES
Processo: 5009711-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009711-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDENI CARDOZO ROCHA

AGRAVADO: ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos de Ação de Interdito Proibitório, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. A agravante alegou renda mensal limitada à aposentadoria de um salário mínimo, justificou movimentações financeiras como provenientes de empréstimos e auxílios eventuais, e sustentou que a contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a agravante, pessoa natural com renda previdenciária limitada, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de pessoa natural, somente afastada por prova concreta em sentido contrário.

4.
A declaração de imposto de renda apresentada pela agravante comprova rendimentos modestos, compatíveis com a alegação de hipossuficiência, inexistindo elementos robustos que infirmem tal condição.

5.
A mera titularidade de veículo de uso cotidiano, sem caráter de luxo, não configura, por si só, indício suficiente de capacidade financeira para suportar as custas processuais.

6.
Movimentações bancárias justificadas como empréstimos e ajudas familiares não caracterizam renda habitual que afaste a presunção legal de pobreza.

7.
A contratação de advogado particular não obsta a concessão da justiça gratuita, conforme expressamente dispõe o art. 99, § 4º, do CPC.

8.
O indeferimento do benefício em tais circunstâncias afronta o direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

9.
Não configurada litigância de má-fé, pois o recurso foi interposto em exercício regular do direito de defesa, sem dolo ou intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada por prova concreta e inequívoca em sentido contrário.

2. A mera titularidade de bens móveis ou movimentações bancárias ocasionais não infirmam, por si só, a presunção legal de pobreza.

3. A contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita (art. 99, § 4º, CPC).

4. O indeferimento da gratuidade da justiça em situações de renda mínima afronta o direito fundamental de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.002301-7/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 08.05.2025, publ. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar a decisao agravada e deferir a Agravante os beneficios da justica gratuita, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ALDENI CARDOSO ROCHA,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizado em face de
INOVARE CONSTRUTORA EIRELI,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de Id nº Id nº 14348382, a agravante sustenta:
i)
que os depósitos bancários mencionados pelo juízo de origem decorrem de empréstimos consignados e transferências eventuais, não caracterizando renda habitual, permanecendo ao final do mês saldo ínfimo de R$ 78,69;
ii)
que percebe apenas um salário mínimo de benefício previdenciário, estando comprovada a hipossuficiência por meio da documentação juntada nos autos de origem;
iii)
que a contratação de advogado particular não afasta a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, conforme dispõe o art. 99, §3º e §4º do CPC, citando jurisprudência pertinente;
iv)
que o indeferimento da gratuidade sem motivação suficiente representa afronta ao princípio do acesso à justiça.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Decisão lançada no Id n. 14525849 deferindo o pedido de tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do mérito do recurso.

Contrarrazões apresentadas por ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA no Id nº 15587413, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a Agravante possui padrão de vida e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, e requerendo, ainda, sua condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALDENI CARDOZO ROCHA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de
ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório , ajuizada por ALDENI CARDOZO ROCHA em face de ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA, pleiteando a proteção de sua posse ante a suposta ameaça praticada pela requerida.

Em sua inicial, a parte autora, ora agravante, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, declarando-se hipossuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. O juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pleito, fundamentando que a presunção de veracidade da declaração de pobreza seria relativa e que os elementos dos autos, notadamente o extrato bancário e a contratação de advogado particular, indicariam capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais.

Em suas razões (Id nº 14348382), a parte agravante alega, em suma, que:
i)
aufere renda mensal proveniente de aposentadoria no valor de um salário mínimo;
ii)
as movimentações financeiras identificadas na decisão agravada decorrem de empréstimos e auxílios esporádicos, não se tratando de renda habitual;
iii)
a contratação de advogado particular não é óbice à concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC e da jurisprudência pátria.

Contrarrazões apresentadas por ALP DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA no Id n. 15587413, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da Agravante em litigância de má-fé.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se a perquirir se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, a agravante, em atendimento à determinação deste Juízo recursal (Id n. 14525849), apresentou sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (Id n. 15163931), documento que goza de presunção de veracidade. Nele, consta que a recorrente aufere rendimentos anuais isentos e não tributáveis, oriundos de aposentadoria, no montante de R$ 18.264,00, o que equivale a uma renda média mensal de aproximadamente R$ 1.522,00, valor este que se mostra compatível com a alegação de hipossuficiência.

Os argumentos levantados pela parte agravada, embora relevantes, não são suficientes para elidir a prova documental apresentada. A existência de movimentações financeiras e gastos com cartão de crédito, quando analisados em conjunto com a renda mensal comprovada, não indicam, por si sós, um padrão de vida incompatível com o benefício. A própria agravante justifica tais movimentações como oriundas de auxílio de familiares e empréstimos, o que é plausível diante da modesta renda previdenciária.

Da mesma forma, a propriedade de um veículo Honda/Biz 125, ano 2023, não constitui, isoladamente, fator impeditivo para a concessão da benesse, mormente quando não se trata de bem de luxo e pode ser essencial para as necessidades de locomoção de uma pessoa idosa. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a mera titularidade de bens não afasta, de forma automática, o direito à gratuidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - RENDA MÍNIMA COMPROVADA - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATIVIDADE LABORAL - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA EM SENTIDO CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ACESSO À JUSTIÇA - DEFERIMENTO - PROVIMENTO.

- Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família faz jus à gratuidade da justiça.

- A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova objetiva e concreta em sentido contrário.

- A mera existência de bens móveis, sobretudo quando utilizados como instrumento de trabalho e adquiridos em momento anterior à deterioração da situação financeira, não se presta a infirmar a presunção de pobreza.

- Exigir preparo em tais circunstâncias ofende o direito de acesso à jurisdição, garantido constitucionalmente.

- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.002301-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 12/05/2025) ( grifo nosso).

Ademais, é pacífico o entendimento, inclusive legal (art. 99, § 4º, do CPC), que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, havendo prova documental idônea que corrobora a alegação de insuficiência de recursos e não existindo nos autos elementos que, de forma inequívoca, afastem tal presunção, deve-se prestigiar o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo que não restou configurada. A interposição de recurso visando à reforma de decisão desfavorável, com base em argumentos plausíveis e provas documentais, constitui exercício regular do direito de defesa, não se enquadrando nas hipóteses do art. 80 do CPC. Não se vislumbra dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório na conduta da recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDENI CARDOZO ROCHA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar